Tribunal: STF
Processo: RE 1554602
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO CANCELADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA E DA REINCLUSÃO.



    A Lei n.º 13.463, de 6 de julho de 2017, que dispõe sobre os recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV) federais, (a) autorizou a transferência dos recursos depositados há mais de 2 (dois) anos e não resgatados pelos respectivos credores para a conta única do Tesouro Nacional, e ( b) previu a devolução dos valores que, no futuro, viessem a ser reclamados pelos credores, mediante a expedição de novas requisições ou precatórios, observada a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período. 



    A atualização monetária dos ofícios requisitórios é feita de acordo com a normativa que regem os precatórios no âmbito do TRF4.”



    Opostos dois embargos de declaração, foram ambos parcialmente providos para “o fim exclusivo de prequestionamento”.



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Afirmam que, “[c]om base na Lei nº 13.463/2017, foi cancelado indevidamente o precatório e revertido o valor integral em favor da União Federal, ou seja, como efeito, não existe mais depósito algum, tornando a dívida a ser atualizada e acrescida de juros na forma legal”.



    Sustentam que a “decisão do Tribunal de origem tomou com base para a atualização do cálculo a atualização a variação do rendimento da poupança com base Lei n.º 9.289/96, e não a legislação específica dos precatórios”.



    Argumentam que, “uma vez extinta por sua própria iniciativa, a conta de depósito e restituído integralmente o valor à União Federal, o pagamento do saldo ora verificado, deva ser atualizado na forma legal com a incidência da correção monetária e dos juros legais, na forma preconizada pelas normativas do precatório”.



    Destacam que o “critério de remuneração das cadernetas de poupança em si foi declarado inconstitucional para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza”.



    Ao fim, requerem a reforma do acórdão recorrido para que “seja determinado que o valor devido seja atualizado mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros legais”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância. 



    In casu, o(a) embargante alegou que a decisão proferida por esta Corte contém omissão a ser suprida nesta via recursal.



    (...)



    De fato, verifico a omissão apontada, o que passo a complementar: 



    Com efeito, a decisão embargada partiu de premissa equivocada, porquanto se trata de precatório cancelado, e a própria legislação de regência prevê que os depósitos judiciais serão, a partir da vigência da Lei n.º 9.289/96, atualizados monetariamente pela remuneração básica da poupança. Nesse sentido:



    (...)



    À vista de tais considerações, os embargos de declaração merecem provimento a fim de acrescer os fundamentos supra, inclusive com efeitos infringentes. 



    Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.



    Não há reparos à decisão proferida nos embargos de declaração. Consoante a decisão agravada, que resta mantida no ponto, a atualização monetária dos ofícios requisitórios é feita de acordo com a normativa que regem os precatórios no âmbito do E.TRF4. Ademais, verifica-se que os precatórios que foram cancelados estavam sendo atualizados com base no rendimento da poupança. Isto quer dizer que não há nenhum prejuízo para a exequente, uma vez que se não houvesse ocorrido o cancelamento determinado pela Lei 13.463/2017, o valor devido já era corrigido pelo rendimento da poupança, atualização esta que foi preservada nos cálculos de evento 178.



    Corrobora esse entendimento a Resolução n.º 670/CJF, de 10/11/2020:



    (...)



    O valor original requisitado já contém parcela de juros de mora e foi atualizado, com base nos critérios aplicáveis aos precatórios e RPVs. E, como bem referido nas contrarrazões, o precatório reexpedido deve manter os critérios utilizados pelo precatório estornado, inclusive o índice de correção monetária, uma vez que a referida Lei conserva a situação jurídica já consolidada, resguardando-se, por seguinte, a segurança jurídica, não havendo que se falar da aplicação do julgado, Tema 810 do STF, em particular no tocante a atualização monetária pelo IPCA-e. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento aos agravos internos, nos termos da fundamentação.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que “os precatórios que foram cancelados estavam sendo atualizados com base no rendimento da poupança. Isto quer dizer que não há nenhum prejuízo para a exequente, uma vez que se não houvesse ocorrido o cancelamento determinado pela Lei 13.463/2017, o valor devido já era corrigido pelo rendimento da poupança, atualização esta que foi preservada nos cálculos de evento 178”, limitando-se a sustentar que o acórdão atacado violou o artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, bem como a tese fixada no Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que a própria legislação de regência dos precatórios no âmbito do TRF/4ª Região prevê que a atualização monetária de precatório cancelado seja com base no redimento da caderneta de poupança, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.463/2017). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Parcelamento. Compensação. Precatório. Alegação de redução do principal do débito. Tribunal de origem que decidiu a partir do acervo probatório e da legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 660 da RG. Interposição pelas alíneas c e d. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.511.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 30/10/2024).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.532.904/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2025; ARE nº 1.532.055/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/02/2025; RE nº 1.533.080/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 03/02/2025; Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 09/12/2020.



    Registre-se, por fim, que se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário, interposto exclusivamente com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição, haja vista que a decisão da Corte de origem não está amparada na declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente